Tribunal: TJSP
Processo: 2221812-22.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR PROMOTOR DE JUSTIÇA E JUIZ DE DIREITO. TIPIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER RECUSADA. PRECEDENTES.

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA, COM DETERMINAÇÃO.